Tribunal: TJBA
Processo: 0000983-86.2010.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000983-86.2010.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO DIAS DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
TELMA DE SA SANTOS, RICARDO AUGUSTO TRES, VALDETE APARECIDA STRESSER, KAUANA FONSECA NUNES SILVA

APELADO: MANOEL CARLOS BARBOSA e outros (3)

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, VIVIAN VASCONCELOS DOS REIS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE JULGAMENTO CONJUNTO. FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE FORÇA MAIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ SUBSTITUTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR TRAMITAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória incidental, sob fundamento de que a lide principal já teria exaurido a controvérsia suscitada.

2. Ação declaratória incidental proposta para discutir supostas fraudes registrais em matrículas imobiliárias de áreas rurais situadas no Município de Formosa do Rio Preto/BA, buscando-se a nulidade de escritura pública e o cancelamento de registro imobiliário.

3. Sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade ativa dos autores, ao argumento de que os documentos apresentados não comprovavam a propriedade do imóvel litigioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. O cerne da controvérsia recursal reside em verificar o (des)acerto da sentença que julgou extinta a ação declaratória incidental sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC, em decorrência da improcedência dos pedidos formulados na ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A conexão ou a continência, derivadas da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto das ações e seus respectivos recurso, não apenas como medida de economia processual, mas também para evitar a prolação de decisões contraditórias, de sorte que o presente recurso deve ser julgado em conjunto com a
Apelação Cível de n. 0000983-86.2010.8.05.008.

6. Nos termos do art. 1.014 do CPC, os fatos não submetidos ao juízo singular somente poderão ser invocados no recurso de apelação se a parte não o fez em momento anterior por motivo de força maior. Assim, os fatos articulados e documentos juntados pela parte apelada em momento muito posterior à sentença e à apresentação das contrarrazões recursais somente poderiam ser levados à apreciação no recurso de apelação se evidenciado o motivo de força maior que impossibilitou a arguição anterior.

7. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de provas requeridas pelos autores, caracteriza cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

8. Considerando a extinção da ação declaratória incidental, aplica-se ao caso a regra de transição insculpida no art. 1.054, CPC/15, segundo a qual o disposto no art. 503, §1º, somente se aplica aos processos iniciados após a vigência deste Código, aplicando-se aos anteriores o disposto nos arts. 5º, 325 e 470 da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

9. O reconhecimento da conexão e continência entre a ação declaratória incidental e a ação reivindicatória impõe a reunião dos feitos para instrução e julgamento conjunto, conforme o art. 55, §3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

10. Sentença cassada e determinação do retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento conjunto com a ação reivindicatória principal. Apelação prejudicada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
0000983-86.2010.8.05.0081
, em que figuram como apelante
JOSE ARISTIDES FILHO E OUTROS
e como apelados
MANOEL CARLOS BARBOSA E OUTROS
,

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
, de ofício,
ANULAR A SENTENÇA
,
JULGANDO PREJUDICADA A APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente

Procurador(a) de Justiça